Tribunal: TJBA
Processo: 8010521-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010521-90.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CARLA SOUZA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULA RAMOS PITTA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta existência de omissão e contradição no acórdão que reconheceu o direito de servidora pública municipal à jornada de 40 horas semanais, em razão de sua lotação em Unidade de Saúde da Família – USF. O embargante sustentou que a decisão se omitiu quanto à inexistência de direito adquirido, à natureza discricionária do ato administrativo e à aplicabilidade da legislação vigente. Pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a existência de direito adquirido; (ii) verificar se há contradição entre os fundamentos da decisão quanto à base legal do direito reconhecido; e (iii) verificar se houve omissão quanto à alegada discricionariedade administrativa na fixação da jornada de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Não há omissão quanto à análise de direito adquirido, pois o acórdão expressamente afastou essa fundamentação, esclarecendo que a decisão se baseou na legislação municipal vigente, que impõe jornada de 40 horas para servidores lotados em USF ou CAPS.

5.
Não há contradição entre os fundamentos do acórdão, uma vez que a decisão afastou a aplicação do edital do concurso e firmou como fundamento exclusivo a norma legal expressa (Lei Municipal nº 874/2008, art. 22, parágrafo único), que impõe a jornada de 40 horas aos servidores da saúde.

6.
Inexiste omissão quanto à suposta discricionariedade administrativa, pois o acórdão distinguiu a hipótese legal vinculada (art. 22, parágrafo único) da hipótese excepcional prevista no art. 20, § 1º, da mesma lei, reconhecendo que a situação da servidora se enquadra na primeira, afastando, portanto, qualquer margem de escolha da Administração.

7.
A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado.

8.
Apesar do caráter protelatório dos embargos, o relator entendeu não aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo expressamente o embargante quanto à possibilidade de aplicação em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 874/2008, arts. 20, §1º, e 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citad
a:
STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
nº 80
1
0
5
2
1
-
9
9
.20
2
4
.8.05.0
0
39
, sendo Embargante

Município de Camaçari
, e Embargado
Ana Carla Souza dos santos Carvalho
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07